Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS ASSOCIADA À FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA E AO DEPOIMENTO DO USUÁRIO EM SEDE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. AFASTADA A MINORANTE VERSADA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECORRENTE OSTENTA ANTECEDENTES E É REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 150 da repercussão geral, decidiu que, em relação ao vetorial antecedentes penais, não há falar em período depurador. A Suprema corte fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Leading case: RE 593818, relator Min. Roberto Barroso. Acórdão pendente de publicação).
4. Afasta-se o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a recorrente é reincidente e ostenta antecedentes.
5. Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais da recorrente e da pena imposta, imperioso manter o regime inicial fechado.
6. Expedida a carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime.
7. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de resguardar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.